Tribunal: TJSP
Processo: 2275568-43.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material – Embargos declaratórios não são destinados para sanar contradição externa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
2275568-43.2019.8.26.0000/50000
Registro: 2020.0000293435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2275568-43.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é embargante VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA, é embargado ELÍSIO GENÉSIO GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
2275568-43.2019.8.26.0000/50000
VOTO No 26.542
2
VOTO No 26.542
Embargante: Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos
Automotores Ltda.
Embargada: Elísio Genésio Gomes
Comarca: São Bernardo do Campo 2a Vara Cível
Juiz: Mauricio Tini Garcia
Embargos de declaração
Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade e erro material
Embargos
declaratórios não são destinados para sanar contradição
externa Embargos rejeitados.
Vistos,
Cuida-se de recurso de embargos de
declaração (fls. 1/4) opostos pela parte agravada pretendendo sejam
prestados esclarecimentos sobre ponto do julgado que considera
contraditório.
É o relatório.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para o fim de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material.
No caso, verifica-se que o acórdão não
contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material passíveis de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
2275568-43.2019.8.26.0000/50000
VOTO No 26.542
3
esclarecimento nesta oportunidade e tampouco negou vigência à matéria
legal e constitucional ventilada nos autos.
Em que pesem as alegações da parte
embargante, quanto à contradição invocada, registre-se que a hipótese
legal se destina a sanar contradições existentes no próprio julgado, isto é,
premissas que não levam a uma conclusão coerente e coesa. Assim, “não
enseja embargos de declaração a existência eventual de contradição
externa, senão a que se acha no próprio acórdão embargado” (STJ, 4a
T., EDclAgRgAg 27417-7-RJ, rel. Min. Dias Trindade, v.u., j.
26.10.1993, DJU 21.2.1994, p. 2171).
No caso dos autos, o acórdão se
pronunciou expressamente acerca da matéria fática e de direito
devolvida, sendo certo que suas premissas estão de acordo com as
conclusões exaradas.
Desse modo, todas as questões foram
apreciadas, inexistindo contradição a ser sanada nesta oportunidade. A
modificação do acórdão por tais fundamentos deve ser obtida por meio
do recurso cabível e não mediante a oposição de embargos declaratórios.
Em face do exposto, pelo voto, Rejeitam-
se os presentes embargos de declaração.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora